Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712047-45.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS EMBARGADO: FREDERICO HOTON DE ANDRADE, BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, MARIA DE FATIMA CARLOS D E C I S Ã O Em sua manifestação de ID 18785436, o réu Bráulio Breno de Sousa Matos requer: “a) a que os aluguéis vincendos passem a ser depositados diretamente na conta corrente do 2o Requerido, qual seja: Banco Bradesco, agência 3148-8, conta corrente 13091-5; b) que seja determinado o levantamento dos aluguéis vencidos, autorizando-se, desde já, a retenção, a título de caução, do valor correspondente a 06 (seis) meses de aluguel, conforme sentenciado; c) satisfeita a caução, conforme acima pugnado, que seja determinado o despejo do Requerente.” Intimado o requerente Frederico Hoton de Andrade a se manifestar, este quedou-se inerte. (ID 19906270 - Pág. 1) Em relação aos aludidos pedidos, nada a prover, tendo em vista que a prestação jurisdicional esgotou-se neste Juízo ad quem, estando os autos atualmente aguardando o processamento dos recursos especiais interpostos. Nesse quadro, entendo que os pedidos devem ser dirigidos na instância a quo, observadas as regras próprias da posterior fase de cumprimento de sentença, caso assim entenda aquele juízo. Por tais motivos e com a ressalva de se tratar de matéria afeta ao Juízo a quo, indefiro os pedidos de ID 18785436 nesta instância recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator